Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-19.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. REPARAÇÃO DE DANOS. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de estelionato para o de receptação, quando todos os elementos do tipo penal as elementares estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
2. Se a confissão espontânea, ainda que parcial, torna-se relevante para formar a convicção do julgador, merece ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP.
3. A habitualidade delitiva afasta a possibilidade de reconhecimento do crime continuado, especialmente se as provas indicam que o acusado faz do crime o seu meio de vida.
4. Sendo a pena corporal inferior a quatro anos, mas em se tratando de réu reincidente, correto o regime inicial semiaberto.
5. Comprovado nos autos o dano material sofrido pela empresa vítima, e havendo requerimento expresso para reparação, não há razão para modificar o valor fixado a título de indenização.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.